Tribunal: TJPA
Processo: 0803176-27.2024.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6109 - Incapacidade Laborativa Permanente
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803176-27.2024.8.14.0040

APELANTE: JOSE FERREIRA PINTO

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. INOCORRÊNCIA. IMPRESCRITIBILIDADE DO DIREITO FUNDAMENTAL AO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85/STJ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto por José Ferreira Pinto contra sentença da 3ª Vara Cível da Comarca de Parauapebas/PA, que julgou improcedente seu pedido de concessão de auxílio-acidente, declarando a prescrição do fundo de direito.

2.

O autor sofreu acidente de trabalho em novembro de 2005, resultando em fratura de pododáctilos do pé direito. Recebeu auxílio-doença entre 29/11/2005 e 28/02/2006, sem posterior conversão para auxílio-acidente.

3.

A sentença declarou a prescrição com base no art. 1º do Decreto 20.910/1932, ao entender que transcorreram mais de cinco anos entre a negativa do benefício e a propositura da ação.

4.

O apelante sustentou que o benefício previdenciário tem natureza alimentar e imprescritível, aplicando-se apenas a prescrição quinquenal às prestações vencidas antes dos cinco anos que antecedem a ação, conforme a Súmula 85 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5.

A questão em discussão consiste em definir se há prescrição do fundo de direito na concessão de auxílio-acidente ou se apenas as parcelas anteriores ao quinquênio anterior à propositura da ação estão prescritas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6.

O direito ao benefício previdenciário é imprescritível, por sua natureza alimentar e de trato sucessivo, conforme entendimento consolidado pelo STF no julgamento da ADI 6.096/DF.

7.

A prescrição atinge apenas as prestações vencidas há mais de cinco anos antes da propositura da ação, nos termos da Súmula 85/STJ.

8.

O STJ firmou jurisprudência de que não se pode inviabilizar a concessão de benefício previdenciário em razão da passagem do tempo, aplicando-se a prescrição apenas às parcelas anteriores ao quinquênio.

9.

No caso, a inércia do INSS em converter automaticamente o auxílio-doença em auxílio-acidente não pode prejudicar o segurado, não se configurando a prescrição do fundo de direito.

10.

A sentença deve ser anulada para que o processo tenha prosseguimento e seja analisado o direito do autor ao benefício pleiteado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

O direito à concessão de benefício previdenciário é imprescritível, sendo aplicável apenas a prescrição quinquenal às prestações anteriores aos cinco anos que antecedem a propositura da ação.

2.

A negativa administrativa do benefício não impede o seu requerimento futuro, pois se trata de relação jurídica de trato sucessivo.

3.

A conversão automática do auxílio-doença em auxílio-acidente, quando preenchidos os requisitos legais, é obrigação do INSS, não podendo o segurado ser prejudicado pela omissão administrativa.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto 20.910/1932, art. 1º; CPC, art. 487, II; Lei 8.213/1991, art. 86; Súmula 85/STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI 6.096/DF; STJ, AgInt no REsp 2067701/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 04/12/2023; STJ, REsp 1576543/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 26/02/2019; TJPA, Apelação nº 0815684-73.2022.8.14.0040, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 11/12/2023.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 10.03.2025.

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Jose Ferreira Pinto
contra sentença proferida pelo
Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Parauapebas/PA
, que, nos autos da
ação previdenciária para concessão de auxílio-acidente ou restabelecimento de auxílio por incapacidade temporária
, ajuizada pelo apelante em face do
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, julgou
improcedente
o pedido, declarando a prescrição.

Na origem, o autor ingressou com a ação previdenciária pleiteando a concessão de auxílio-acidente, sob o fundamento de que teria direito ao benefício em razão das sequelas oriundas de acidente sofrido em novembro de 2005, que resultaram em fratura do primeiro, segundo e terceiro pododáctilos do pé direito. Alegou que recebeu benefício temporário no período compreendido entre 29/11/2005 e 28/02/2006 e que, ao término desse período, o INSS não procedeu à conversão do auxílio-doença em auxílio-acidente, ignorando os requisitos necessários à concessão do benefício pleiteado.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos (id. 22566394):

"Observo que o caso, sub judice, se amolda, às teses firmadas, tendo em vista o autor afirmar que teve a concessão negada por ocasião do benefício concedido em razão do acidente, e cessado em 28.02.2006 (vinte e oito de fevereiro de dois mil e seis), após o que, quedou-se inerte, propondo a presente ação após decorridos mais de 18 (dezoito) anos da negativa, marco de onde requer concessão do auxílio-acidente.

Deste modo, a prescrição, como prevista no artigo 1º do Decreto 20.910/1932, atingiu a pretensão do requerente, que não pode revisar, judicialmente, atos administrativos de indeferimento dos benefícios vindicados perante o órgão previdenciário, superiores a cinco (5) anos.

Por todo o exposto, reconheço, de ofício, a prescrição tratada e JULGO IMPROCEDENTE o pedido autoral, resolvendo o mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil."

Inconformado com a sentença, Jose Ferreira Pinto interpôs recurso de apelação (Id. 22566395), alegando, em síntese, que a decisão recorrida não pode prevalecer, pois equivocadamente aplicou a prescrição do fundo de direito, sendo que o benefício previdenciário, por sua natureza alimentar e indisponível, não pode ser prescrito. Argumentou que, em se tratando de relações jurídicas de trato sucessivo, apenas as prestações anteriores aos cinco anos que antecedem a propositura da ação estariam prescritas, conforme preconiza a Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Sustentou que o INSS reconheceu a incapacidade laboral do segurado, concedendo o auxílio-doença no passado, e que, diante das sequelas permanentes do acidente, o auxílio-acidente deveria ter sido concedido automaticamente, sem a necessidade de novo requerimento administrativo.

O apelante citou precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal que afastam a aplicação da prescrição do fundo de direito em casos previdenciários e reforçou o argumento de que o INSS descumpriu seu dever legal ao não converter o benefício temporário em auxílio-acidente, conforme estabelecido no artigo 687 da Instrução Normativa nº 77/2015 do INSS.

Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso, com a reforma da sentença, para que se reconheça a ausência de prescrição do fundo de direito, bem como o reconhecimento do interesse de agir, determinando-se o retorno dos autos ao primeiro grau para prosseguimento do feito e a concessão do benefício previdenciário pleiteado.

O INSS, apesar de devidamente intimado, deixou de ofertar contrarrazões (Id. 22566400).

O Ministério Público de 2º grau exarou parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação (Id. 23568152).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

O cerne da controvérsia consiste em aferir sobre o acerto ou não da sentença recorrida, que declarou a prescrição do fundo de direito e extinguiu a ação nos termos do art. 487, II do CPC.

Na origem, o apelante ingressou com Ação Previdenciária para concessão de auxílio-acidente narrando que mantinha vinculo empregaticio com a empresa Ceramica Dalsam LTDA, quando sofreu acidente de trabalho em novembro de 2005, resultando no seu afastamento e concessão do beneficio temporário no período de ../11/2005 a 28.02.2006.

O Juízo a quo extinguiu a ação por reconhecer a ocorrência da prescrição do direito do autor, conforme entendimento pacificado pelo STJ de que a prescrição atinge o próprio fundo de direito quando transcorridos bem mais de 10 (dez) anos entre a negativa de concessão/prorrogação do benefício concedido em razão do acidente e a propositura do presente feito.

Pois bem. No que tange a prescrição em ações que envolvem a Fazenda Pública,
o art. 1º, caput, do Decreto nº 20.910/1932 estabelece que as demandas em face do Estado prescrevem um 5 (cinco) anos, a saber:

"
As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem".

Em que pese tal norma, considerando a matéria que envolve
a presente demanda, aplica-se o entendimento firmado pelo STF, no julgamento da ADI 6.096/DF, no sentido de que o direito fundamental ao benefício previdenciário pode ser exercido a qualquer tempo, sem que se atribua qualquer consequência negativa à inércia do beneficiário.

O Superior Tribunal de Justiça, também em diversas oportunidades, já assentou que o direito ao benefício previdenciário é de trato sucessivo, sendo de natureza indisponível e que, portanto, reflete a imprescritibilidade, onde a prescrição quinquenal do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932 atinge, apenas as prestações não reclamadas no lapso de cinco anos.

Ressalta-se que não se trata de impugnação do ato administrativo de indeferimento do benefício, mas sim de pedido inicial de concessão do auxílio acidente, em razão da consolidação das lesões e redução da capacidade laboral.

Nesse sentido, colaciono os seguintes precedente do Superior Tribunal de Justiça:

"PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RE CURSO ESPECIAL. ADI 6.096/DF - STF.
MUDANÇA DE PARADIGMA
.
PRAZO DECADENCIAL PARA A REVISÃO DO ATO DE INDEFERIMENTO, CANCELAMENTO OU CESSAÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 24 DA LEI 13.846/2019 QUE DEU REDAÇÃO AO ART. 103 DA LEI 8.213/1991. NÃO É POSSÍVEL INVIABILIZAR O PRÓPRIO PEDIDO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO (OU DE SEU RESTABELECIMENTO) EM RAZÃO DO TRANSCURSO DE QUAISQUER LAPSOS TEMPORAIS (DECADENCIAL OU PRESCRICIONAL). AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, por apertada maioria, na ADI 6.096/DF, da relatoria do Ministro EDSON FACHIN, na assentada de 13/10/2020, julgou parcialmente procedente o pedido, declarando a inconstitucionalidade do art. 24 da Lei 13.846/2019 na parte que deu nova redação ao art. 103 da Lei 8.213/1991, isso porque a decisão administrativa que indefere o pedido de concessão ou que cancela ou cessa o benefício antes concedido nega o benefício em si considerado, de forma que, inviabilizada a rediscussão da negativa pela parte beneficiária ou segurada, repercute também sobre o direito material à concessão do benefício a decadência ampliada pelo dispositivo. 2. Conclui-se desse modo que a Lei 13.846/2019 havia imposto prazo decadencial para a revisão dos atos de indeferimento, cancelamento, cessação do benefício e deferimento, indeferimento e não concessão de revisão de benefício. Ocorre que, ao fazer isso, a Corte Maior entendeu que a lei previdenciária incide em inconstitucionalidade, porquanto não preserva o fundo de direito, uma vez que, na hipótese em que negado o benefício, caso inviabilizada pelo decurso do tempo a rediscussão da negativa, estaria comprometido o exercício do direito material à sua obtenção. 3. Diante da decisão do STF na ADI 6.096/DF, não é possível inviabilizar o próprio pedido de concessão do benefício (ou de seu restabelecimento) em razão do transcurso de quaisquer lapsos temporais - seja decadencial ou prescricional -,
de modo que a prescrição limita-se apenas às parcelas pretéritas vencidas no quinquênio que precedeu à propositura da ação, nos termos da Súmula 85/STJ
. 4. Fica superado o entendimento firmado por esta Corte Superior nos EDcl nos EREsp 1.269.726/MG, tendo em vista que o art. 102, § 2º, da CF/1988 confere efeito vinculante às decisões definitivas em ADI em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta nos âmbitos federal, estadual e municipal. 5. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 2067701 DF 2023/0132447-7, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 04/12/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/12/2023)" grifei

"PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
APLICABILIDADE. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA N. 85/STJ. APLICABILIDADE DO ENTENDIMENTO FIRMADO NA ADI 6.096/DF. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA.
APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I- Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - O direito fundamental a benefícios previdenciários não é atingido pela prescrição de fundo de direito, sendo objeto de relação de trato sucessivo e de natureza alimentar, incidindo a prescrição somente sobre as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação. Precedentes. III -
Diante da decisão do STF na ADI 6.096/DF, não é possível inviabilizar o próprio pedido de concessão do benefício (ou de restabelecimento) em razão do transcurso de quaisquer lapsos temporais - seja decadencial ou prescricional -, de modo que a prescrição se limita apenas às parcelas pretéritas vencidas no quinquênio que precedeu à propositura da ação, nos termos da Súmula 85/STJ
. ( AgInt no REsp n. 1.805.428/PB, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do Trf5), Primeira Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 25/5/2022.) IV - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. V - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. VI _ Agravo Interno improvido.

(STJ - AgInt no REsp: 1957379 CE 2021/0157364-7, Data de Julgamento: 05/09/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/09/2022)

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. OS PLEITOS PREVIDENCIÁRIOS ENVOLVEM RELAÇÕES DE TRATO SUCESSIVO E ATENDEM NECESSIDADES DE CARÁTER ALIMENTAR, RAZÃO PELA QUAL A PRETENSÃO À OBTENÇÃO DE UM BENEFÍCIO É IMPRESCRITÍVEL. NÃO OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. RECURSO ESPECIAL DO SEGURADO PROVIDO. 1.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 626.489/SE, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe 23.9.2014, com repercussão geral reconhecida, firmou entendimento de que o direito fundamental ao benefício previdenciário pode ser exercido a qualquer tempo, sem que se atribua consequência negativa à inércia do beneficiário, reconhecendo que inexiste prazo decadencial para a concessão inicial de benefício previdenciário
. 2. De fato, o benefício previdenciário constitui direito fundamental da pessoa humana, dada a sua natureza alimentar, vinculada à preservação da vida. Por essa razão, não é admissível considerar extinto o direito à concessão do benefício pelo seu não exercício em tempo que se julga oportuno. A compreensão axiológica dos Direitos Fundamentais não cabe na estreiteza das regras do processo clássico, demandando largueza intelectual que lhes possa reconhecer a máxima efetividade possível. Portanto, no caso dos autos, afasta-se a prescrição de fundo de direito e aplica-se a quinquenal, exclusivamente em relação às prestações vencidas antes do ajuizamento da ação. 3. Não se pode admitir que o decurso do tempo legitime a violação de um direito fundamental. O reconhecimento da prescrição de fundo de direito à concessão de um benefício de caráter previdenciário excluirá seu beneficiário da proteção social, retirando-lhe o direito fundamental à previdência social, ferindo o princípio da dignidade da pessoa humana e da garantia constitucional do mínimo existencial. 4. Recurso Especial do Segurado provido. (STJ - REsp: 1576543 SP 2015/0327185-8, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 26/02/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/03/2019)"

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE. NÃO OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 85/STJ. O TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL É A DATA DA NEGATIVA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL DA UNIÃO DESPROVIDO.

1. Os benefícios previdenciários envolvem relações de trato sucessivo e atendem necessidades de caráter alimentar, razão pela qual a pretensão à obtenção de um benefício é imprescritível.

2. As prestações previdenciárias tem características de direitos indisponíveis, daí porque o benefício previdenciário, em si, não prescreve, somente as prestações não reclamadas no lapso de cinco anos é que prescreverão, uma a uma, em razão da inércia do beneficiário, nos exatos termos do art. 3o. do Decreto 20.910/32.

3. É firme a orientação desta Corte Superior de que não ocorre a prescrição do fundo de direito enquanto não existir manifestação expressa da Administração negando o direito reclamado, estando prescritas apenas as prestações vencidas no quinquênio que precedeu à propositura da ação, nos termos da Súmula 85/STJ. Precedentes: AgRg no AREsp. 395.373/RJ, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 16.5.2014; AgRg no AREsp. 463.663/RJ, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 26.3.2014).

4. Uma vez negado formalmente pela Administração o direito pleiteado, flui o prazo prescricional cujo termo inicial é a data do conhecimento pelo administrado do indeferimento do pedido. Precedente: AgRg no AREsp. 749.479/RJ, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 30.9.2015.

5.Agravo Regimental da UNIÃO desprovido.¿(AgRg no REsp. 1327454/ES, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/04/2016, DJe 19/04/2016)

No caso em tela,
não se identifica nos autos pedido administrativo para prorrogação do benefício, tão pouco para a concessão de nova espécie, logo enquanto não houver manifestação administrativa negando o pedido formulado pelo ora Apelante, não há que se falar em prescrição do fundo do direito, passando a correr o prazo prescricional quinquenal para a propositura da ação, somente a partir deste evento.

Nessa esteira, por se tratar de prestação de trato sucessivo, não há que se falar em prescrição do fundo do direito, observado a natureza indisponível do direito pleiteado por ser de caráter alimentício, de modo que o autor pode pleitear os vencimentos relativos aos cinco anos anteriores à propositura da ação, pois somente as parcelas anteriores a estas é que foram atingidas pela prescrição.

Assim, a tese de prescrição do fundo do direito não merece prosperar, devendo ser anulada a sentença que decretou a prescrição.

Seguindo essa orientação, este E. Tribunal de Justiça tem julgado da mesma forma:

"
APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO ACIDENTE. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES.

1-
Trata-se de recurso de apelação em face de sentença que, nos autos da Ação de Concessão de Auxílio Acidente, julgou improcedente o pedido inicial, declarando a prescrição;

2-
O direito fundamental ao benefício previdenciário pode ser exercido a qualquer tempo, sem que se atribua qualquer consequência negativa à inércia do beneficiário, reconhecendo que inexiste prazo decadencial para a concessão inicial de benefício previdenciário. Entendimento das Cortes Superiores;

3-
Afastada a ocorrência da prescrição do fundo de direito; sentença desconstituída com retorno dos autos à origem para prosseguimento do feito;

4-
Recurso de apelação conhecido e provido, nos termos da fundamentação.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0815684-73.2022.8.14.0040 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 11/12/2023)"

"
APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO ACIDENTE. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES.

1- Trata-se de recurso de apelação em face de sentença que, nos autos da Ação de Concessão de Auxílio Acidente, julgou improcedente o pedido inicial, declarando a prescrição;

2- O direito fundamental ao benefício previdenciário pode ser exercido a qualquer tempo, sem que se atribua qualquer consequência negativa à inércia do beneficiário, reconhecendo que inexiste prazo decadencial para a concessão inicial de benefício previdenciário. Entendimento das Cortes Superiores;

3- Afastada a ocorrência da prescrição do fundo de direito; sentença desconstituída com retorno dos autos à origem para prosseguimento do feito;

4- Recurso de apelação conhecido e provido, nos termos da fundamentação.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0816263-21.2022.8.14.0040 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 12/08/2024)"

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA LEI PROCESSUAL NO CASO. AÇÃO ORDINÁRIA DE CONCESSÃO DE PENSÃO ESPECIAL.
PRESCRIÇÃO
DE FUNDO DE DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. INAPLICABILIDADE DO ART. 1º, DO DECRETO 20.910-1932 AO CASO CONCRETO. DIREITO DE NATUREZA IMPRESCRITÍVEL. PENSÃO POR MORTE DE CUNHO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. INFARTO OCORRIDO NO DESEMPENHO DAS FUNÇÕES LABORAIS. NÃO OCORRÊNCIA DA HIPÓTESE PREVISTA NO ART. 160, II, DO RJU-PA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA REFORMADA. DECISÃO UNÂNIME. (Processo nº 0021121-72.2005.8.14.0301, Rel. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA, DJ:06/03/2017).

No mesmo sentido é o entendimento da jurisprudência pátria:

APELAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DE CONHECIMENTO.
ACIDENTE DE TRABALHO. AUXÍLIO-ACIDENTE. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. INEXISTÊNCIA. DIREITO FUNDAMENTAL. PRESCRIÇÃO DAS PARCELAS ANTERIORES AO QUINQUÊNIO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO.
POSSIBLIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A teor do art. 86, caput, da Lei n. 8.213/91, o auxílio-acidente será concedido como indenização ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.
2. Segundo entendimento sufragado pelo excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 626.489/SE, com repercussão geral (Tema 313), sob a relatoria do Exmo. Ministro Roberto Barroso, o benefício previdenciário constitui direito fundamental e pode ser requerido a qualquer tempo, sem que se atribua consequência negativa à inércia do beneficiário. 3. Embora inexista prescrição do fundo de direto do benefício previdenciário, em casos de concessão inicial do auxílio-acidente, a pretensão de reaver as parcelas anteriores a 5 (cinco) anos do ajuizamento da ação está sujeita à prescrição.
4. Consoante tese firmada pelo c. Superior Tribunal de Justiça, "O termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, conforme determina o art. 86, § 2º, da Lei 8.213/91, observando-se, se for o caso, a prescrição quinquenal de parcelas do benefício" (Tema 862). 5. Na hipótese, o autor faz jus ao auxílio acidente, desde a data cessação do auxílio-doença, com a consolidação das sequelas do acidente de trabalho, porém prescritas as parcelas que antecedem o quinquênio anterior à propositura da ação. 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-DF 0728555-03.2022.8.07.0015 1793582, Relator: SANDRA REVES, Data de Julgamento: 29/11/2023, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: 19/12/2023) (grifei)

PREVIDENCIÁRIO.
CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL
. INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. TEMA 862 STJ. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810 STF. 1.
Na hipótese, não incide a decadência ou a prescrição de fundo do direito, uma vez que o prazo extintivo de todo e qualquer direito ou ação previsto no art. 103, caput, da Lei 8.213/91 somente se aplica à revisão de ato de concessão do benefício. 2. Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, admite-se apenas a ocorrência da prescrição parcial, ou seja, das prestações anteriores ao quinquênio que precede a propositura da ação, e não do fundo do direito reclamado.
3. A cessação do benefício de auxílio-doença sem sua correspondente conversão em auxílio-acidente, no caso de consolidação das lesões decorrentes de acidente, com sequelas que impliquem redução da capacidade de trabalho, é suficiente para configurar a pretensão resistida por parte do INSS e o consequente interesse de agir da parte autora. Isso porque compete à Autarquia Previdenciária, no momento em que cessado o benefício de auxílio-doença, avaliar através de perícia técnica oficial se houve a recuperação da capacidade laborativa do segurado e dar cumprimento ao que dispõe o art. 86 da Lei n. 8.213/91, sendo assim desnecessário o prévio requerimento administrativo específico de concessão do auxílio-acidente ou mesmo de prorrogação do benefício anterior. 4. Embora a parte autora tenha ajuizado a presente demanda muitos anos após a cessação do auxílio-doença, tal circunstância não desconfigura seu interesse de agir no feito, sobretudo porque o parágrafo 2º do art. 86 da Lei 8.213/91 dispõe que "o auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença". Portanto, a demora no ajuizamento da demanda apenas refletirá nos efeitos financeiros da condenação, a qual será afetada pela incidência do prazo prescricional, já reconhecida na sentença. 5. De acordo com a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 862), o termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, conforme determina o art. 86, § 2º, da Lei n. 8.213/91, observando-se a prescrição quinquenal da Súmula 85/STJ. 6. A atualização monetária das parcelas vencidas deve observar o INPC no que se refere ao período posterior à vigência da Lei n. 11.430/06, que incluiu o art. 41-A na Lei n. 8.213/91, conforme deliberação do STJ no julgamento do Tema 905 ( REsp 1.495.146/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DE 02-03-2018), o qual resta inalterado após a conclusão do julgamento, pelo Plenário do STF, em 03-10-2019, de todos os EDs opostos ao RE 870.947 (Tema 810), pois rejeitada a modulação dos efeitos da decisão de mérito. 7. Mantida a sentença que julgou procedente o pedido para conceder à parte autora o benefício de auxílio-acidente, desde o dia seguinte ao cancelamento do benefício de auxílio-doença na esfera administrativa ocorrido em 07-07-1997, observada a prescrição das parcelas vencidas antes de 30-05-2012, devendo ser alterado, contudo, o índice de correção monetária para o INPC.

(TRF-4 - AC: 50072387420214049999 5007238-74.2021.4.04.9999, Relator: CELSO KIPPER, Data de Julgamento: 14/12/2021, TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DE SC) (grifei).

Portanto, nos termos da decisão do do STF na ADI 6.096/DF, não é possível inviabilizar o próprio pedido de concessão do benefício (ou de restabelecimento) em razão do transcurso de quaisquer lapsos temporais - seja decadencial ou prescricional -, de modo que a prescrição se limita apenas às parcelas pretéritas vencidas no quinquênio que precedeu à propositura da ação, nos termos da Súmula 85/STJ.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto pelo autor para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, para prosseguimento do feito, conforme a presente fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 18/03/2025